Tribunal: TJPA
Processo: 0803266-35.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803266-35.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSE LOURENCO DA SILVA

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. REGIME GERAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível. A decisão recorrida manteve a sentença que reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados por mais de duas décadas e condenou o Município ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a correção monetária das condenações judiciais contra a Fazenda Pública referentes ao FGTS deve ser feita pela Taxa Referencial (TR), ou pelos índices gerais de débitos judiciais (IPCA-E e SELIC); e (ii) saber se o desprovimento do agravo interno atrai automaticamente a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Exige-se a aplicação da técnica da distinção em relação à ADI 5.090 do STF e ao Tema 731 do STJ. Estes precedentes tratam da rentabilidade de saldos depositados em contas vinculadas do FGTS. O presente caso versa sobre indenização pela ausência de depósitos decorrente de contratação temporária nula, possuindo natureza de débito judicial da Fazenda Pública.

4. Por se tratar de dívida de valor de responsabilidade do ente público, a atualização monetária e os juros de mora sujeitam-se ao regime geral aplicável às condenações da Fazenda Pública (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ). Aplica-se o IPCA-E e juros da poupança até 08.12.2021.

5. A partir de 09.12.2021, incide exclusivamente a taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora, por força do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

6. A imposição da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC exige a configuração de manifesto caráter protelatório do recurso. A interposição do presente agravo consistiu em exercício regular do direito de recorrer, o que afasta a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A dívida de FGTS oriunda de condenação judicial por nulidade de contrato administrativo submete-se ao regime geral de débitos judiciais da Fazenda Pública, afastando-se a aplicação da Taxa Referencial (TR).

2. A correção deve ocorrer pelo IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

3. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil não é automática pelo mero desprovimento do recurso, exigindo o manifesto caráter protelatório."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, arts. 927 e 1.021, § 4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020; STF, RE 705.140/RS (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, ADI 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.06.2024; STF, RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02.05.2016; STF, RE 1.410.677/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.04.2024; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018; Súmula nº 490/STJ; Súmula nº 85/STJ; TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0803368-57.2024.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026; TJPA, Apelação Cível 0804244-75.2025.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2025; TJPA, Apelação Cível 0814917-98.2023.8.14.0040, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.03.2025; TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0804233-22.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de março a oito de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (membro).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA DRA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a Decisão Monocrática que
Negou Provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a
Sentença
proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA DE FGTS
ajuizado por
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
em face do
recorrente
, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). REGIME GERAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em Ação de Cobrança, declarou a nulidade do contrato temporário de servidor (Auxiliar de Limpeza), mantido por mais de vinte anos (1999-2023) com renovações anuais, e o condenou ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente aos últimos cinco anos.

2. As razões recursais. O ente municipal sustenta a validade do vínculo, por se tratar de regime jurídico-administrativo regido por lei local, o que afastaria o direito ao FGTS, verba de natureza celetista. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença quanto aos consectários legais, defendendo a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção do débito, em detrimento dos índices gerais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais: (i) se a extrema longevidade do contrato temporário, com renovações sucessivas, desvirtua a sua natureza excepcional a ponto de gerar sua nulidade e o consequente direito ao FGTS, em conformidade com os Temas 308 e 916 do STF; e (ii) se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dessa verba deve ser corrigida pelo regime próprio do Fundo de Garantia (TR), conforme a tese do apelante baseada na ADI 5.090, ou pelo regime geral de débitos judiciais da Fazenda Pública (IPCA-E e posteriormente SELIC), conforme definido na sentença e no Tema 810/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação por tempo determinado que se perpetua por mais de duas décadas, por meio de sucessivas e reiteradas prorrogações, perde manifestamente seu caráter excepcional e transitório, transmutando-se em indevida forma de preenchimento de necessidade permanente da Administração, o que configura clara burla à regra constitucional do concurso público (CF/1988, art. 37, II e § 2º) e impõe a declaração de sua nulidade.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada em regime de repercussão geral, assegura que, mesmo nos casos de nulidade do contrato por ausência de concurso público, subsiste o direito do trabalhador à percepção dos salários pelo serviço prestado e ao levantamento dos depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

6. Impõe-se a aplicação da técnica do
distinguishing
para afastar os precedentes invocados pelo apelante (ADI 5.090 e Tema 731/STJ). Tais julgados versam sobre a rentabilidade de saldos regularmente depositados nas contas vinculadas do FGTS, uma relação jurídica entre o trabalhador e o agente operador do Fundo. O caso concreto, todavia, trata de uma condenação judicial imposta à Fazenda Pública pelo ilícito de não depositar, decorrente da nulidade de um vínculo administrativo, bem como não o Município nunca criou as respectivas contas, o que inviabiliza ainda mais a aplicabilidade.

7. A natureza da obrigação, portanto, não é fundiária, mas de dívida de valor de responsabilidade do ente público. Logo, a atualização monetária e os juros de mora devem seguir o regime jurídico aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública em geral, conforme fixado pelo STF no Tema 810 (inconstitucionalidade da TR para débitos judiciais) e pelo STJ no Tema 905.

8. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a matéria foi unificada, estabelecendo-se, em seu art. 3º, a incidência exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização e compensação da mora a partir de 09 de dezembro de 2021, o que deve ser observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade, com a correção, de ofício, do critério dos consectários legais para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC.

Tese de julgamento:

"1. A contratação temporária que se prolonga por décadas, mediante sucessivas e anuais renovações, perde seu caráter excepcional, transmutando-se em meio de preenchimento de necessidade permanente da Administração e configurando burla à regra do concurso público (CF/88, art. 37, II e § 2º)."

"2. A declaração de nulidade de tal contrato gera para o servidor o direito à percepção dos saldos salariais e ao levantamento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e dos Temas 308 e 916 do STF."

"3. A dívida de FGTS oriunda de condenação judicial por nulidade de contrato administrativo possui natureza de débito geral da Fazenda Pública, devendo ser corrigida pelo IPCA-E até 08/12/2021, afastada a aplicação da Taxa Referencial (TR), que se restringe à remuneração de saldos em contas vinculadas."

"4. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, por força do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE 1.066.677/MG, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020 (Tema 551); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE 596.478/RR, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012 (Tema 191); STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, ADI 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.06.2024; STF, RE 960.708/PA, Rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 02.05.2016; STF, RE 1.410.677/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.04.2024; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018 (Tema 731); Súmula nº 490/STJ; Súmula nº 85/STJ.

Em síntese da demanda, o Sr. José Lourenço alega que manteve vínculo de trabalho com o município de Parauapebas, exercendo a função de Auxiliar de Limpeza no período de 01 de abril de 1999 a 31 de dezembro de 2023 através de vários contratos temporários renovados anualmente e sucessivamente.

Ocorre que durante toda a vigência do contrato de trabalho, que se estendeu por mais de 2 (duas) décadas, a Requerida haveria deixado de efetuar os depósitos correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na conta vinculada do empregado.

Diante disto, o requerente o ajuizou a demanda tão somente para declarar a nulidade dos contratos de cunho temporário e sucessivos com o respectivo pagamento do FGTS de todo o período, com juros e correção monetária aplicáveis à espécie, cujo o valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda para condenar o Município, em razão da controvérsia central residir na validade do vínculo mantido entre as partes e na hipótese narrada nos autos ficaria evidente que a relação de trabalho perdurou por mais de 2 (duas) décadas (1999 a 2023), por meio de renovações sucessivas, o que descaracteriza por completo a natureza transitória e excepcional do vínculo, evidenciando que a contratação visou suprir uma necessidade permanente da Administração, em clara burla à exigência constitucional do concurso público. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF) através dos Recursos Extraordinários (RE) 596.478 e 765.320 haveria pacificado o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegurava o direito ao depósito do FGTS em casos de nulidade contratual por ausência de concurso público. Outrossim, ainda fez a modulação da condenação conforme o lecionado pela Súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) e deixou para arbitrar sucumbência na fase de liquidação de sentença, em razão da ausência de liquidez do julgado.

Insatisfeito, o Município de Parauapebas interpôs recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que a sentença merece reforma, pois partiu de premissa equivocada ao desconsiderar a natureza estritamente administrativa do vínculo mantido com o apelado. A relação foi regida pelas leis municipais nº 4.231/2002 e 4.249/2002 que estabelecem um regime próprio, de natureza administrativa, para os servidores contratados por tempo determinado, em conformidade com a autonomia conferida aos entes federativos pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Argumenta que o FGTS é um direito social assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo incompatível com o regime jurídico-administrativo. O contrato do recorrido não foi celetista, mas sim estatutário em caráter temporário. Todas as verbas devidas sob essa legislação específica, como férias e gratificação natalina, foram devidamente adimplidas, não havendo qualquer pendência financeira.

Defende que o Juízo a quo errou ao declarar a nulidade do contrato com base unicamente em sua duração. A contratação temporária foi realizada para atender a uma necessidade pública contínua e inadiável, amparada pela legislação local e pelo permissivo constitucional. A jurisprudência do STF através ADI 3.068 reconhece que a continuidade do serviço público justifica a manutenção de tais contratos, não havendo que se falar em nulidade automática.

Sustenta que na remota hipótese de ser mantida a condenação, a sentença também merece reforma quanto aos critérios de juros e correção monetária, que devem observar a natureza jurídica da verba em questão, em razão da dívida de FGTS possuir natureza fundiária, e não de débito comum da Fazenda Pública. Sua atualização não segue as regras gerais dos Temas 810/STF e 905/STJ (IPCA-E), mas sim a legislação específica da Lei nº 8.036/90, que prevê remuneração com base na Taxa Referencial (TR) acrescida de juros de 3% (três por cento) ao ano.

Aduz que a tese fora recentemente reforçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.090, em 12/06/2024. Na ocasião, a Suprema Corte manteve o sistema de remuneração (TR + 3% a.a.) como o critério legal de correção, apenas estabelecendo, com efeitos futuros (ex nunc), a garantia de um piso correspondente ao IPCA para os novos depósitos. A decisão não determinou a aplicação retroativa do IPCA-E ou de qualquer outro índice em substituição à TR para débitos passados. Assim, a decisão de primeiro grau, ao determinar a aplicação dos índices gerais de condenação contra a Fazenda Pública, violou a legislação específica do FGTS e o recente entendimento vinculante do STF.

Ante o exposto, o Município de Parauapebas requereu a reforma integral da sentença, julgando totalmente improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, o Ente Publico requereu que a sentença seja reformada para determinar que o cálculo dos juros e da correção monetária sobre os valores de FGTS observe estritamente a legislação específica do art. 13 da Lei nº 8.036/90 referente a Taxa Referencial (TR) mais juros de 3% ao ano, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 5090;

Em apreciação da insurgência, o Juízo
ad quem
negtou provimento ao recurso por entender que a condenação imposta à Fazenda Pública decorrente de contratação nula atrai a incidência do regime geral de débitos judiciais. Para tanto, aplicou-se a técnica do
distinguishing
para afastar a incidência da Taxa Referencial (TR), indexador defendido pelo Município com base na ADI 5.090/DF e no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Fundamentou-se que tais precedentes versam sobre a rentabilidade de saldos já depositados em contas vinculadas, relação jurídica distinta daquela tratada nos autos, que consubstancia uma indenização pela ausência de depósitos motivada por ato ilícito da Administração. Assim, restou determinado, de ofício, que os consectários legais devem observar o IPCA-E para a correção monetária e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, passando a incidir exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, por força do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente Agravo Interno, cingindo sua insurgência especificamente à questão dos consectários legais. Em suas razões recursais, defende que a atualização monetária dos valores referentes ao FGTS deve ocorrer na forma específica dos arts. 13 da Lei nº 8.036/1990 e art. 12 da Lei nº 8.177/1991, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR). Para amparar sua tese, o ente municipal invoca o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 731, destacando que a natureza do débito não é desnaturada pelo inadimplemento por parte do empregador. Traz à colação, ainda, decisão monocrática recente do REsp 2.036.234/PA e precedentes das Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça que perfilham do mesmo entendimento.

Subsidiariamente, o agravante formula pedido para que, na hipótese de desprovimento unânime do presente recurso pelo órgão colegiado, não seja aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Argumenta que a interposição do agravo interno não possui cunho abusivo ou protelatório, mas traduz o exercício regular do direito de recorrer, com o escopo de promover o necessário exaurimento de instância para viabilizar futura e eventual interposição de Recurso Especial.

Ato contínuo, a parte agravada foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme atesta a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial em 29 de outubro de 2025.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA DRA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

De início afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências vigente, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Conforme relatado, a controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se exclusivamente ao critério de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação imposta ao Município agravante. O ente público defende, com veemência, que a correção monetária incidente sobre os valores devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve seguir a Taxa Referencial (TR). Para lastrear sua pretensão, invoca as razões de decidir da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.090/DF, do Tema Repetitivo 731 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e julgados recentes da referida Corte Superior, a exemplo do REsp 2.036.234/PA, argumentando que o inadimplemento não desnatura a essência fundiária do débito.

A argumentação, contudo, não merece prosperar, porquanto parte de uma premissa fático-jurídica equivocada.

Para rechaçar a tese recursal, impõe-se a rigorosa aplicação da técnica processual do
distinguishing
, imperativa no sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil de 2015. É cediço que o dever de observância aos paradigmas vinculantes não é cego ou automático; ele exige do julgador a percuciente verificação da aderência fática e da estrita identidade da
ratio decidendi
entre o caso em julgamento e o precedente invocado. Inexistindo tal identidade, o precedente deve ser validamente afastado.

O primeiro paradigma a ser distinguido é o firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF. A controvérsia central ali travada — e que ensejou a medida cautelar de suspensão nacional outrora deferida — referia-se à capacidade da TR de preservar o poder aquisitivo do trabalhador frente à inflação, no âmbito da relação jurídica mantida entre o titular de uma conta vinculada e a Caixa Econômica Federal, na estrita qualidade de agente operador do Fundo. Ou seja, debatia-se a rentabilidade de um capital já existente e regularmente depositado
.

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste voto.)”

O caso vertente, entretanto, ostenta peculiaridade fática e jurídica que o distancia de forma abissal daquele paradigma. A presente demanda não versa sobre a correção de saldos mantidos em contas vinculadas da CEF.
Trata-se, em verdade, da recomposição patrimonial decorrente da absoluta ausência de depósitos, motivada por um ato ilícito da Administração Pública: a manutenção de contratação temporária sucessivamente prorrogada, em flagrante burla à regra constitucional do concurso público
(art. 37, II e § 2º, da CF/88). Aqui, a obrigação do Município de Parauapebas não é a de um gestor de fundo financeiro, mas a de um devedor judicial condenado a reparar os danos causados por sua própria conduta antijurídica.

De forma análoga, o Recurso Especial (REsp) 1.381.683 que originou o Tema Repetitivo 731 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), também invocado pelo agravante, não se amolda à hipótese dos autos. Aquele julgado estabeleceu que a TR é o índice aplicável aos débitos do FGTS recolhidos pelo empregador, mas não repassados ao fundo, em um contexto de relação de emprego celetista hígida, onde se busca a recomposição do próprio Fundo nos exatos termos de sua legislação de regência (Lei nº 8.036/90).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993.

1. Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída
como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte,
o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador
" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação.

3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera.

4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que
a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica
; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra
passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam
juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu
art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança
; (iv)
a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS
com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que
os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança
; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial.

5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000.

6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002.

7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990.

TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.

9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015.

(REsp n. 1.614.874/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 15/5/2018.)

O ponto central de distinção reside na causa de pedir e na natureza da obrigação. O direito ao pagamento do equivalente ao FGTS, neste processo, não advém de um contrato de trabalho celetista válido, mas consubstancia uma sanção e indenização pelo reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo-temporário, em estrita observância à jurisprudência pacificada do STF (Temas 191, 308 e 916). A obrigação de pagar imposta ao ente municipal transmuda-se em uma autêntica dívida de valor, de cunho indenizatório e sujeita ao regime geral de precatórios/RPV da Fazenda Pública.

Fixada a premissa de que a dívida possui natureza de condenação judicial em face da Fazenda Pública, e não de mera gestão fundiária, atrai-se a incidência do regime geral de atualização de débitos estatais.

Nesse diapasão, as verbas consectárias devem seguir a sorte do que restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810). Naquela assentada histórica, a Suprema Corte declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/09) na parte em que disciplinava a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (que tem a TR como base). O fundamento lapidar do STF foi o de que a TR revela-se medida inidônea para capturar a real variação de preços da economia, implicando restrição desproporcional ao direito de propriedade do credor.

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09.

1. Reveste-se de repercussão geral o debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

2. Tendo em vista a recente conclusão do julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrida em 25 de março de 2015, revela-se oportuno que o Supremo Tribunal Federal reitere, em sede de repercussão geral, as razões que orientaram aquele pronunciamento da Corte, o que, a um só tempo, contribuirá para orientar os tribunais locais quanto à aplicação do decidido pelo STF, bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte.

3. Manifestação pela existência da repercussão geral”.

Em harmonia com o STF, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.495.146/MG (Tema 905), firmou a tese de que, nas condenações judiciais de natureza não tributária referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), incidindo os juros da caderneta de poupança a partir de julho de 2009.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Ademais, é imperioso observar a inovação trazida pelo Poder Constituinte Derivado. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, publicada em 09 de dezembro de 2021, instituiu-se um regime unificado aplicável a todas as condenações envolvendo a Fazenda Pública. O seu art. 3º determinou que, nas discussões e nas condenações que envolvam o erário, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Portanto, a decisão monocrática agravada foi cirúrgica ao modular os consectários legais: aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC (que já engloba, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios).

Tal entendimento encontra ressonância uníssona e atualizada nas Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº 5090 NÃO SE ESTENDE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes aos últimos cinco anos de FGTS,

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i) Preliminarmente, verificar se há necessidade de suspensão do feito com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090/DF. No mérito, (ii) saber se a nulidade da contratação sem concurso público autoriza o pagamento de FGTS; (iii) saber se a correção monetária dos valores deve observar a Taxa Referencial (TR).

III. Razões de decidir

3. Preliminar de suspensão do feito rejeitada, pois o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF

4. O STF, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu que contratações nulas pela Administração Pública devem assegurar o pagamento do saldo de salários e do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

5. Dos precedentes, extrai-se que a nulidade contratual, na espécie, por via de regra, gera exclusivamente o direito a percepção de salários e FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

6.

A alegação de aplicação da TR como índice de correção monetária foi afastada, pois não se aplica a valores não depositados em razão de contratação nula, tampouco a modulação dos efeitos da ADI nº 5090 se estende ao caso.

7. A correção monetária e os juros moratórios aplicáveis são os definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja, IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §2º e §3º, 1.021, §4º, e 1.026;

Lei

nº

8.036/90, art.19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 191, 308, 551, 612 e 916; STF, ADI nº 5090

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803368-57.2024.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/01/2026 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. APLICAÇÃO DA LEI 8.036/90. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELOS CRITÉRIOS DA EC 113/2021 E TEMAS REPETITIVOS DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora temporária, reconhecendo a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes e condenando o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao FGTS relativos aos últimos cinco anos de prestação de serviços, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados com a autora observam os requisitos constitucionais e legais que autorizam tal modalidade de contratação; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS, bem como os critérios de correção monetária e juros aplicáveis na hipótese de nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela Administração Pública exige a observância de requisitos constitucionais, como a necessidade temporária e o excepcional interesse público, previstos no art. 37, IX, da CF, além de prazo determinado e impossibilidade de atender a atividades permanentes.

4.

No caso, a autora prestou serviços por aproximadamente dois anos e seis meses, com contratos sucessivos e sem demonstração de necessidade transitória, o que configura desvio da finalidade constitucional e burla ao concurso público, implicando a nulidade do vínculo nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

5.

A nulidade do contrato não afasta o direito ao recebimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no Tema 191, que garante o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração tenha sido declarado nulo.

6.

O STF, nos Temas 612 e 916, reforça que a contratação temporária fora dos parâmetros legais e constitucionais não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o pagamento de salários e do FGTS, evitando enriquecimento sem causa do poder público.

7.

O pedido de aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês foi rejeitado, pois a obrigação discutida não diz respeito ao saldo de conta vinculada do FGTS, mas à obrigação de indenizar pela nulidade contratual, devendo seguir os critérios de atualização definidos nos Temas 905 do STJ, 810 do STF e na EC nº 113/2021.

8.

A correção monetária incide desde o efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios a partir da citação, consoante Tema 611 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária sucessiva e sem demonstração de necessidade transitória configura burla ao concurso público e enseja a nulidade do vínculo nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

2.

A nulidade do contrato administrativo gera ao trabalhador o direito à percepção dos valores devidos a título de FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90.

3.

Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme os parâmetros fixados nos Temas 905 do STJ, 810 do STF e pela EC nº 113/2021.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 191, RE 596.478; STF, Tema 612, RE 658.026; STF, Tema 916, RE 765.320; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG; STJ, Tema 731, REsp 1.614.874/SC; STJ, Tema 611; TJPA, ApCiv 4940161, Rel. Desa. Rosileide Cunha, j. 05.04.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804244-75.2025.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2025 )

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. FGTS. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR (TAXA REFERENCIAL). DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. APLICAÇÃO.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de FGTS;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de suspensão do processo e de aplicação do índice da taxa referencial (TR) para correção dos valores devidos a título de FGTS;

3- A cautelar exarada na ADI nº 5.090 determina a suspensão dos feitos que versem sobre a rentabilidade do FGTS depositado em conta vinculada do trabalhador; o caso dos autos cuida de indenização a título de FGTS, fundada em nulidade de contratação temporária decorrente de prorrogações sucessivas indevidas com fulcro nos precedentes vinculantes sobre a matéria. Não há semelhança que enseje a aplicação da decisão do STF ao caso concreto;

4- O julgado pelo STJ no REsp 1.614.874/SC, que definiu a TR como índice de correção monetária a ser aplicado às contas do FGTS, define o índice de correção que o agente operador do Fundo deve utilizar, no caso, a Caixa Econômica Federal. Portanto, não se pode comparar com o caso concreto em que não há valor depositado no banco sob a rubrica de FGTS, mas sim uma decisão judicial que determina a indenização de valor equivalente ao fundo de garantia do período em que o contrato declarado nulo perdurou.

5- O índice de correção a ser aplicado, no caso dos autos, deve seguir os precedentes: Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021, nos termos traçados na decisão agravada;

6- O agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

7- Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §§ 1º e 4º do CPC; Arts. 927 e 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.090; REsp 1.614.874/SC; Temas 810/STF e 905/STJ; EC 113/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814917-98.2023.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, confirmando a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento do FGTS ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a possibilidade de aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária e (ii) verificar se há fundamento para suspensão do processo, conforme o Tema 1.189 do STF e o RE 1.336.848/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisdição do STJ (Tema 905) e do STF (Tema 810) estabelece que, nas condenações contra a Fazenda Pública, devem-se aplicar índices diversos da TR, mantendo-se a decisão agravada.

4. Sobre a suspensão processual pelo Tema 1.189 do STF, destaco que não há ordem expressa de sobrestamento para processos em curso, conforme confirmado pela análise do último Acórdão proferido no RE 1.336.848/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________________________

"Dispositivos relevantes citados" : CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 1.026, §2º.

"Jurisprudência relevante relevante" : STF, RE 1.336.848, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 12.09.2021; STJ, Resp 1.614.874, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 11.04.2018.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804233-22.2020.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 )

Por derradeiro, no tocante ao pedido subsidiário formulado pelo ente público para que seja afastada a incidência da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, vislumbro que assiste razão ao agravante.

O dispositivo em comento autoriza a condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa quando o agravo interno for declarado
"manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime"
. Contudo, a jurisprudência pacífica tem reiteradamente assentado que a aplicação dessa penalidade não é um consectário lógico e automático do desprovimento unânime do recurso.

Para a imposição da sanção processual, exige-se a configuração do manifesto caráter protelatório do recurso, do abuso do direito de recorrer ou da completa ausência de dialeticidade recursal. Na espécie vertente, o Município limitou-se a exercer o seu direito ao duplo grau de jurisdição e a esgotar a instância ordinária — pressuposto inafastável, inclusive, para a eventual e futura interposição de recursos de natureza excepcional (Recurso Especial e Recurso Extraordinário), a teor das Súmulas 281 do STF e 98 do STJ.

O recurso manejado encontra-se devidamente fundamentado e estruturado em teses jurídicas plausíveis de debate (ainda que superadas por este Relator mediante distinguishing), não revelando má-fé ou intuito deliberado de retardar a marcha processual. Destarte, acolho o pleito subsidiário para deixar de aplicar a indigitada multa.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para manter o
decisum
atacado, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

A Secretaria para as providências de praxe.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 10/04/2026